Tribunal: TJDFT
Processo: 0002075-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. MANTÉM-SE FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Receptação de celular. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
2. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere a dosimetria da pena.